Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719483-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILLE MONTENEGRO LUZARDO BICCA RECORRIDO: HOSPITAL SAO CARLOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR HOSPITAL CONTRA PACIENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NASAL. SEPTOPLASTIA POR VIDEOENDOSCOPIA, TURBINECTOMIA E RINOPLASTIA. PROCEDIMENTOS PARCIALMENTE COBERTOS POR SEGURO DE SAÚDE. FALHA NO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AO SEGURO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide e se revelaria inócua a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do representante legal da pessoa jurídica autora para perquirir a ordem dos fatos discutidos no processo, não implica malferimento à defesa da parte ré o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O autor, hospital, e a ré, paciente, amoldam-se, respectivamente, aos conceitos de fornecedor e consumidor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se à espécie, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. 3. Na hipótese, verifica-se dos autos que a ré realizou 3 (três) procedimentos cirúrgicos nasais: turbinectomia, septoplastia por videoendoscopia e rinoplastia. Após o recebimento da alta, sobreveio cobrança pelo hospital, autor da presente ação de cobrança, de valores referentes à cirurgia plástica (rinoplastia) e à utilização de videoendoscopia na septoplastia. 4. Observa-se pela cópia dos e-mails constantes nos autos que houve ajuste entre as partes de que a paciente arcaria com a cirurgia plástica. Consta, inclusive, o reconhecimento do débito nos referidos documentos juntados pela própria ré. 5. Por outro lado, quanto ao procedimento de septoplastia, segundo acordado, deveria ser coberto integralmente pelo seguro de saúde, do qual a ré é beneficiária. Contudo, em razão de erro administrativo do hospital ao efetuar a solicitação à seguradora, o pedido de autorização foi feito sem a inclusão da videoendoscopia na cirurgia. Houve, portanto, falha na prestação do serviço do hospital, que torna a cobrança da unidade hospitalar à paciente, no que se refere à utilização da videoendoscopia, indevida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 186 do Código Civil, asseverando que a sua condenação ao pagamento de qualquer custo referente às cirurgias realizadas, tendo em vista autorização efetivada in totum pelo Bradesco Saúde. Afirma que “embora os fatos narrados estejam fartamente provados nos autos, tais foram solenemente ignorados” (id 41512660, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 186 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Observa-se pela cópia dos e-mails constantes nos autos que houve ajuste entre as partes de que a paciente arcaria com a cirurgia plástica. Consta, inclusive, o reconhecimento do débito nos referidos documentos juntados pela própria ré.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012